Tribunal: TCU
Processo: 036.434/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2918/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela unidade técnica e que teve como origem processo administrativo instaurado pela Câmara dos Deputados para verificar a legitimidade da aposentadoria por invalidez custeada pelo extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) ao ex-Deputado Federal Vicente Manoel Leite André Gomes, haja vista a constatação de que o referido parlamentar também estaria ocupando cargo público de médico junto à Prefeitura de Recife/PE. Considerando que a matéria em debate já foi objeto de deliberação por parte deste Tribunal, que decidiu, por ocasião do Acórdão 198/2018-TCU-Plenário , que o ex-Deputado Federal aposentado por invalidez, sob o regime do IPC, disciplinado pela Lei 7.087/1982, ou do PSSC, disciplinado pela Lei 9.506/1997, que vier a exercer funções, empregos ou cargos públicos, em qualquer das esferas da Federação, sujeita-se ao o cancelamento do benefício, observado o devido processo legal, inclusive a reavaliação médica, tendo em vista que o pressuposto da aposentadoria por invalidez é o impedimento de exercício de atividade laboral; Considerando que o ex-parlamentar, em atendimento à referida deliberação, sujeitou-se a nova avaliação médica, na qual se constatou a persistência da doença que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez por parte do extinto IPC; Considerando a manifestação da unidade técnica no sentido do não conhecimento da presente representação, por entender que o saneamento da matéria dependeria da adoção de providências por parte da Prefeitura de Recife/PE, ente este que não se encontraria sujeito à jurisdição deste Tribunal; Considerando, ainda, que, mediante consulta aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal, verificou-se que o interessado, ex-parlamentar federal Vicente Manoel Leite André Gomes, faleceu em 8/5/2020, acarretando a perda do objeto da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 237 c/c o artigo 143, inciso III, ambos do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicada a presente representação, pela perda superveniente do seu objeto. 1. Processo TC- Processo 036.434/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinação: dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.